Tribunal: STJ
Processo: 0915796-90.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128536 - MS(2025/0484360-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PATRICK SAVIO ALVICO MASCARENHAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
. SÚMULA
E
SÚMULA 182/STJ
7/STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de
Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56925246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 54c21051-f0fa-43dd-8c22-7b87064ac44c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128536 - MS(2025/0484360-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PATRICK SAVIO ALVICO MASCARENHAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
. SÚMULA
E
SÚMULA 182/STJ
7/STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICK SAVIO ALVICO
MASCARENHAS contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
380/381
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado –
–, uma vez que sustenta que
Súmula 182/STJ
foram impugnados os fundamentos que
acarretaram na negativa de seguimento do recurso especial, a saber, o óbice da
, salientando que este foi o único óbice sustentado pelo Tribuna a quo
Súmula 7/STJ
(fl. 394).
ao inadmitir o recurso Especial defensivo
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA56925243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: f6cbd744-5705-4f96-8690-0f4afc63c579

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL pela aplicação, à espécie,
da Súmula

7/STJ e porque o acórdão recorrido estaria em harmonia com o
entendimento desta Corte Superior.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma suficiente e pormenorizada, esses fundamentos.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar o
segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade, ou que os precedentes
mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas
às do caso examinado nestes autos.
Quanto a este segundo óbice, ao contrário do sustentado no agravo
regimental, houve menção na decisão de inadmissibilidade de que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA56925243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: f6cbd744-5705-4f96-8690-0f4afc63c579

estaria em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, com citação expressa
de três julgados em moldura fática análoga ao destes autos (fls.
– grifo nosso):
313/316
[...]
Nesse norte, dentre muitos outros, os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO
BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 231/STJ
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que
manteve a condenação do réu pelo crime de receptação, nos termos do
§3o, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência
art. 180,
de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua forma
culposa, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela
atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes
para comprovar o dolo na prática do crime de receptação; (ii) estabelecer se
é possível o reexame do acervo fático-probatório para absolver ou
desclassificar a conduta; e (iii) verificar a possibilidade de reduzir a pena-
base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão
espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo é conhecido por atender os requisitos de
admissibilidade, estando tempestivo e com a devida representação
processual, conforme o
parágrafo único, II, do RISTJ.
art. 253,
4. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão
comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio
réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que
desconfiava de sua origem ilícita.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em
crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da
apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à
defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do
do
art. 156
Código de Processo Penal.
6. O pleito de reexame de provas para fins de absolvição ou
desclassificação da conduta esbarra no óbice da
, que
Súmula 7/STJ
veda a reapreciação de fatos e provas em sede de recurso especial.
7. Quanto à dosimetria, o STJ reafirma a incidência da
, que impede a redução da pena-base abaixo do mínimo
Súmula 231/STJ
legal pela incidência de atenuantes. O entendimento consolidado pelo STF
no Tema 158 de repercussão geral também reitera a impossibilidade de
ultrapassar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador. IV.
DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
(AREsp n. 2.494.251/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
4/12/2024.
[...]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA
O CAPUT DO
DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A
ART. 180
LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL.
PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS
EMPRESAS
BENEFICIADAS.
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA56925243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: f6cbd744-5705-4f96-8690-0f4afc63c579

. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO.
SÚMULA 7/STJ
ÔNUS
DA
DEFESA
DE
COMPROVAR
A
ORIGEM
LÍCITA.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR
A REFORMA DA DECISÃO.
1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões
reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento
assentado na decisão agravada.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-
probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista
que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha
convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados,
.
apreendidos na sua posse
3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo
desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na
posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que
esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente
na espécie a
, de possível aplicação tanto pela alínea a
Súmula 83/STJ
quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não
tem condições de prosperar.
5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório
presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das
atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de
propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar
esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade
comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é
inviável na via do recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
, da minha relatoria,
AREsp n. 2.459.377/RS
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2024,
8/2/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO.
CIÊNCIA
DA
PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA
. CELULAR
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
ADQUIRIDO A PREÇO VIL, BEM ABAIXO DO MERCADO. AUSÊNCIA DE
NOTA
FISCAL
OU
RECIBO.
NÃO
DEMONSTRADO
O
DESCONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que
a decisão monocrática foi proferida em obediência ao
do Código de
art. 932
Processo Civil - CPC e
o, do Código de Processo Penal - CPP.
art. 3
Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício
da decisão agravada.
2. O TJMS houve por bem condenar o recorrente pelo crime de
receptação, consignando estar provada sua ciência a respeito da
procedência ilícita do aparelho celular apreendido. De fato, afirmada a
ciência sobre a procedência ilícita do bem, para se concluir de modo
diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.170.119/MS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2023,
16/3/2023)
Documento eletrônico VDA56925243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: f6cbd744-5705-4f96-8690-0f4afc63c579

Portanto, inarredável a incidência da
,
:
Súmula 182/STJ in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56925243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: f6cbd744-5705-4f96-8690-0f4afc63c579

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484360-8
AREsp 3.128.536 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09157969020238120001 0915796902023812000150001 9157969020238120001
915796902023812000150001
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICK SAVIO ALVICO MASCARENHAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICK SAVIO ALVICO MASCARENHAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C542605485434098854119@
2025/0484360-8 - AREsp 3128536 Petição : 2026/0038169-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:33:44
Código de Controle do Documento: C7C7044C-65D3-4EAB-9569-A6E879424C08